Tribunal: STF
Processo: HC 269006
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.936.540/SP, submetido à relatoria do Ministro  RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do Código Penal). 
Conforme relatado na sentença: 

[...] segundo a denúncia, entre julho de 2019 a julho de 2021, horários incertos, no interior da residência localizada na rua Antônio Souza Costa, n 2066, Bairro Estação, em Teodoro Sampaio, mediante diversas ações, praticou mais de dois crimes, da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, cujos subsequentes foram havidos como continuação do primeiro, praticou conjunção carnal e atos libidinosos contra B. S. P., sua enteada, com 11 (onze) anos de idade à época.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional.  
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ampla defesa foi assegurada, pois o defensor dativo participou ativamente da audiência de produção antecipada de provas, sem registro de prejuízo concreto à defesa.
5. A ausência de intimação do réu decorreu de mudança de endereço não comunicada ao juízo, atraindo a aplicação do art. 565 do CPP, que impede a arguição de nulidade causada pela própria parte. 
6. A tese de nulidade por ausência de entrevista entre o réu e o defensor dativo não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, sendo aplicáveis as Súmulas 282 e 356/STF. 
7. A decisão que indeferiu diligências para localização de testemunhas foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, e não há elementos que justifiquem sua revisão, conforme Súmula 7/STJ. 
8. A demonstração de prejuízo concreto é indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief e o art. 563 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “o Estado, embora ciente do endereço correto do Paciente desde a fase inquisitorial, falhou em localizá-lo, ou ao não o localizar por um erro cartorário grosseiro”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para declarar a nulidade absoluta da Ação Penal, a partir da audiência de depoimento especial da vítima, inclusive, anulando-se todos os atos processuais subsequentes, para que o processo retome seu curso regular com a devida intimação do Paciente e a garantia de uma defesa técnica efetiva”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superiror Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a ocorrência de nulidade processual, nos termos seguintes: 

Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram que o recorrente teria sido informado da data da audiência de produção antecipada de provas por intermédio de seu defensor. Ademais, ressaltou-se que o defensor dativo participou ativamente do referido ato, assegurando o pleno exercício da ampla defesa, não tendo sido registrado qualquer questionamento quanto à ausência do réu, tampouco demonstrado eventual prejuízo decorrente dessa ausência.
Acrescente-se, ainda, que ao rechaçar o pedido de nulidade o juízo consignou que "a oficial de justiça cumpriu a diligência antes do ato, conforme atestado na certidão da fls. 47. Além disso, é importante destacar que o réu mudou de endereço, dificultando sua localização a tempo" (fls. 330-331). No caso, foi registrado que o próprio réu gerou dificuldade em sua localização, com a mudança de endereço. Nesse contexto, não se revela possível declarar nulidade processual por ato a que própria parte alegante tenha dado causa, nos termos do art. 565 do CPP. [...]
[...]
Outrossim, o recorrente não conseguiu demonstrar prejuízo efetivo decorrente de sua ausência na audiência de produção antecipada de provas. Tampouco, em momento posterior, a defesa apresentou fundamentos relevantes que justificassem a repetição do depoimento da vítima de violência sexual, o qual, nos termos do art. 11 da Lei nº 13.431/2017, deve ser realizado uma única vez.
Ainda que o réu alegue não ter sido intimado da audiência e afirme ter informado corretamente seus endereços nos autos, tais alegações contrastam com o que foi expressamente consignado no acórdão, conforme já destacado anteriormente. Ademais, reafirmo que sua defesa participou ativamente do ato, e não destacou qualquer dificuldade no exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, deve ser mantida a fundamentação das instâncias ordinárias que compreenderam não existir qualquer justificativa plausível para submeter a vítima de violência sexual a repetição do depoimento. 
Incide no caso, portanto, a disposição do art. 563 do CPP, que diz que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar infortúnio para a acusação ou para a defesa, já que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração de prejuízo, segundo o princípio pas de nullité sans grief [...]

Realmente, não se verifica razão suficiente para a declaração de nulidade do processo criminal, pois não há indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não teve oportunidade de se manifestar e que, em virtude disso, tenha gerado prejuízo capaz de invalidar a sentença condenatória —confirmada nas instâncias ordinárias. 
Conforme destacado, não houve comprometimento da compreensão da acusação nem do pleno exercício da ampla defesa, circunstâncias indispensáveis ao reconhecimento de nulidade. Além disso, a defesa nem sequer demonstrou de que forma a renovação do ato questionado beneficiaria o paciente.
Incide, nessas circunstâncias, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte ( pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional ( As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief , presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente